Tribunal: STF
Processo: RE 94052
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS. SOMENTE A ESTE ÚLTIMO, NÃO AO PRIMEIRO, ESTAO SUJEITOS OS
SERVIÇOS DE TIPOGRAFIAS OU EMPRESAS GRAFICAS, QUE CONFECCIONAM
IMPRESSOS POR ENCOMENDA DO FREGUES E INDIVIDUALIZADOS PARA USO
DESTE. ENTENDIMENTO E APLICAÇÃO DO ART-8, PAR-1, DO DECRETO-LEI N.
406, DE 31.12.68, C/C O N. 53 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-
LEI N. 834, DE 8.9.1969.